Tribunal: STF
Processo: Rcl 67780
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 2.418 E À ADI N. 3.395. ATO RECLAMADO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão proferida pela TRT da 16ª Região, nos autos do Processo n. 0016520-31.2022.5.16.0022, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395 e na ADI n. 2.418.  



    O Processo n. 0016520-31.2022.5.16.0022 consiste em cumprimento de sentença proposta por Nichelle Nayara Ferreira Galeno, em razão da Reclamação Trabalhista Coletiva n. 0024800-40.2012.5.16.0022, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís - SINFUSP.  



    Alega a parte reclamante que no processo n. 0024800-40.2012.5.16.0022, o SINFUSP litigou contra o Município de São Luís/MA visando ao depósito e ao pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88. A Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso e determinou o pagamento de FGTS. A reclamação trabalhista transitou em julgado no dia 26.11.2014.



    Quando do cumprimento de sentença, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís acolheu a tese da prescrição dos créditos oriundos das pretensões veiculadas na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, II, do CPC.



    Interposto agravo de petição, o TRT afastou a prescrição da pretensão executória, nos termos da seguinte ementa: 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos da Súmula nº 150 do STF, prescreve a pretensão executiva no mesmo prazo que a cognitiva, a contar, em regra, do trânsito em julgado da sentença coletiva, ou, ainda, da ciência da decisão que determinou o desmembramento da execução coletiva em ações individuais, como no caso vertente. Agravo de petição conhecido e provido.  



    Argumenta a parte reclamante que i) é consolidado o entendimento de que compete à Justiça Comum – e não à Justiça do Trabalho – o julgamento de casos relacionados a vínculos de natureza jurídico-estatutária (ADI 3395); ii) a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 535, III, §5º, do CPC, e no art. 884, §5º, da CLT, os quais tiveram sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2418.



    Afirma o Município que, “no caso em apreço, debruçando-se detidamente sobre a decisão reclamada, observa-se o desprezo à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução.”



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada, “em razão da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI’s 2418 e 3.95, nos termos dos arts. 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF”.  



    É o Relatório. 



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O Reclamante aponta como paradigmas as decisões proferidas na ADI n. 3.395 e na ADI n. 2.418, cujas ementas são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    Por outro lado, na ADI n. 2.418, o STF decidiu que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle decisório (Rcl 4.487- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Consoante relatado, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho acolheu os embargos à execução opostos pelo Município ora reclamante para declarar a prescrição da pretensão executiva. Confira-se:



   “SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 



   RELATÓRIO



    Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva proferida no processo 0024800-40.2012.5.16.0022, na qual NICHELLE NAYARAFERREIRA GALENO apresenta os cálculos das verbas deferidas em seu favor, uma vez que se trata de uma das substituídas pelo sindicato que ajuizou a ação originária. A executada foi intimada para apresentar embargos á execução e contrapôs-se alegando a prescrição da pretensão e impugnando os cálculos apresentados, postulando pelo indeferimento da conta. 



    Os autos vieram conclusos para julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    FUNDAMENTAÇÃO



    Presentes as formalidades processuais, conheço os embargos à execução opostos pelo MUNICIPIO DE SAO LUIS.



    PRESCRIÇÃO



    A parte embargante suscita a prescrição da pretensão executiva ora apreciada. 



    Em se tratando de execução individual de sentença proferida em ação coletiva que envolve interesses individuais homogêneos, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/85, também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais. O termo inicial do prazo para o cumprimento/execução de sentença coletiva é data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese firmada no tema repetitivo n° 877, do STJ, segundo o qual o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Além disso, registra-se que a súmula nº 150 do STF dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, portanto, o prazo prescricional para a propositura de ação de cumprimento de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.



    Observo que o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022 ocorreu em 26/11/2014, sendo que a presente ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 07/04/2022,ou seja, há mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva. 



    Ademais, a parte autora não demonstrou a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição. Deste modo, considerando que decorreu mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão da ação coletiva que constituiu o título judicial ora executado, acolho a prejudicial de mérito de prescrição, para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. 



    DISPOSITIVO 



    Isto posto, decido conhecer os embargos à execução opostos por MUNICIPIO DE SAO LUIS em face dos cálculos apresentados por NICHELLE NAYARAFERREIRA GALENO, para acolher a prescrição dos créditos oriundos das pretensões veiculadas na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito,conforme artigo 487, II, do CPC, nos termos da fundamentação, que passa a integrar este dispositivo.Sem custas.”



    O TRT da 16ª Região, por sua vez, afastou a prescrição da pretensão executória, ao entendimento de que “nada obstante o trânsito em julgado da sentença da ação coletiva tenha ocorrido em 27/05/2014, somente a partir da extinção da ação coletiva e desmembramento em ações individuais, é que pode se considerar deflagrado efetivamente a contagem do prazo da pretensão executiva individual”. 



    Como visto, a matéria controvertida na origem cinge-se ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória, considerado o desmembramento da execução coletiva em ações individuais, a revelar a ausência de identidade material entre os atos confrontados. 



    Nessas circunstâncias, os funamentos da decisão reclamada não guaram estrita aderência com o quanto decidido nas ADI’s 3.395 e 2.418, o que torna inadmissível a presente reclamação constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator